Tribunal: STF
Processo: ARE 1488540
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTS. 9º, III, ‘C’ E ‘I’, V, ‘B’, VI, ‘I’ E ARTS. 15, 17, 31 E 46 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 649, DE 10 DE MAIO DE 2019, EDITADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCOMPATIBILIDADE DE NORMA ESTADUAL ANTE A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS FORA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS. ÓRGÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER EXCLUSIVO DOS PROCURADORES DOS ESTADOS. VIOLAÇÃO AOS ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 86 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, BEM COMO AOS ARTS. 26, II E V; 86, CAPUT; 87, § 1º DA CONSTITUIÇÃO POTIGUAR. VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADES EVIDENCIADOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II e V, e 132 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a criação de cargos em comissão somente se justifica quando atendidos os pressupostos constitucionais para sua instituição, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido foi fixada a Tese 1010 da repercussão geral, verbis:



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 



    IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tese 1010 da repercussão geral). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: CABIMENTO. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS: TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO: CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1428161 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-03-11-2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1010. 1. A conclusão do Tribunal de origem se alinha à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210-RG (Tema 1010). 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos e à ausência de função típica de direção, chefia ou assessoramento, faz-se necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1410250 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10-04-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO FORMALIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 77, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MORA LEGISLATIVA NO ESTABELECIMENTO DOS CASOS, CONDIÇÕES E PERCENTUAIS MÍNIMOS DE CARGOS COMISSIONADOS A SEREM OCUPADOS POR SERVIDORES DE CARREIRA. 1. É norma de reprodução obrigatória a que se contém no art. 37, V, da Constituição Federal: “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. 2. O número de cargos comissionados criados deve ser proporcional à necessidade por suprir e à quantidade de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo (RE 1.041.210, Tema n. 1.010/RG). 3. Não se revela desproporcional decisão judicial que estabelece prazo de 180 dias para a edição de norma pelo Município, sob pena de se efetivar o percentual de 50% (cinquenta por cento) como limite para ocupação de cargos em comissão por servidores não efetivos. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1378480 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26-04-2023)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 200/06, com a redação conferida pela Lei nº 810/22 do Município de Feliz Natal/MT. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Criação de cargo comissionado para o exercício da função de controlador municipal. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Natureza do cargo. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial atacado impede o conhecimento do agravo interno (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). Precedentes. 2. No julgamento do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe que as atribuições dos referidos cargos estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. No que se refere à avaliação da natureza dos cargos em comissão criados pela lei municipal, manifestar entendimento contrário ao acórdão recorrido demandaria a análise da legislação local em questão e do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que se mostra inviável na via do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1469942 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 18.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente